Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃOCÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS DO ANTIGO CONSUMIDOR. CONSUMIDORA ATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. 1. Se inexiste comprovação de pleito administrativo objetivando a alteração do responsável financeiro do imóvel a fim de viabilizar o fornecimento de água, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização por danos morais.
2. Apelo não provido.